Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Fratura na perna direita sofrida em acidente de motocicleta – Concessão de "auxílio-acidente" – Ausência de nexo causal sob o ponto de vista acidentário – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho, ostentando nitidamente caráter previdenciário – Competência da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I, da CF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Fratura na perna direita sofrida em acidente de motocicleta – Concessão de "auxílio-acidente" – Ausência de nexo causal sob o ponto de vista acidentário – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho, ostentando nitidamente caráter previdenciário – Competência da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I, da CF – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005510-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante EDVALDO JOSE DE O JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-25.2019.8.26.0482 -Voto no 36.732 – ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.732
Apelação Cível no 1005510-25.2019.8.26.0482 Presidente Prudente.
Apelante: Edvaldo José de Oliveira Júnior (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Fratura na
perna direita sofrida em acidente de motocicleta Concessão de
“auxílio-acidente” Ausência de nexo causal sob o ponto de vista
acidentário
Matéria não afeta à atribuição das Câmaras
Especializadas de Acidente do Trabalho, ostentando nitidamente
caráter previdenciário
Competência da Justiça Federal

Inteligência do art. 109, I, da CF Ação julgada improcedente
Apelo do segurado
Recurso não conhecido, determinada a
remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Edvaldo José de
Oliveira Júnior em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade laborativa reduzida depois de lesionar a
perna direita em acidente de motocicleta sofrido enquanto trafegava na Avenida
Celestino Figueiredo, motivo pelo qual postula a concessão de “auxílio-acidente”
como reparação à perda suportada (fls. 01/20).
A r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório se adota, proferida
em 24 de janeiro de 2020, julgou improcedente a ação, anotando que as custas,
despesas processuais e honorários periciais serão suportados pelo Estado, uma
vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-25.2019.8.26.0482 -Voto no 36.732 – ct
3
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, apontando a
possibilidade de deferimento do “auxílio-acidente”, uma vez que entende não
haver exigência legal do nexo de causalidade entre um acidente exclusivamente
de trabalho e a lesão consolidada, podendo a lesão decorrer de acidente de
qualquer natureza que resulte em sequela limitante, como o do acidente
automobilístico no presente caso (fls. 224/233), sem resposta nos autos
(certidão de fl. 240).
É o relatório.
O não-conhecimento do recurso é medida que se impõe.
A inicial e a contestação são peças processuais de suma
importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.
No caso em tela, pelo que verifico nos elementos constantes
no processo, a questão debatida foge à atribuição desta Câmara Especializada,
já que o obreiro, na exordial, requereu a concessão de “auxílio-acidente” como
indenização ao prejuízo funcional causado por acidente automobilístico ocorrido
em 2008, em que fraturou a perna direita.
Assim, o que se nota de modo nítido é que a hipótese não está
relacionada a qualquer doença profissional ou a acidente de trabalho e nem
mesmo poderia estar, posto que não foi expedida qualquer CAT acerca do
suposto acidente ocorrido no ano citado pelo segurado.
Desse modo, inexistindo nexo causal a afastar a presença de
matéria acidentária na espécie, tratando-se, portanto, claramente de questão
previdenciária, a competência para apreciar a demanda, data venia, é da Justiça
Federal, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição federal:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I
as causas em que a União, entidade autárquica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005510-25.2019.8.26.0482 -Voto no 36.732 – ct
4
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, excetos as de falência,
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho.”.
De rigor, então, a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, determinada a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
ALDEMAR SILVA
Relator